Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Imobiliária Colina Ltda, na qualidade de terceiro interessado, requer seja retirado o registro de indisponibilidade realizado nestes autos e, que recai sobre o imóvel constituído pelos lotes no 1.200 e 1.210, do trecho 02, do SIA, Distrito Federal, registrado na matrícula no. 43.670 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade de Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda, ora ré (ID 31345498). Afirma ter arrematado o imóvel em 26.8.2013, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0124900-86.2007.5.10.0008, que tramita na 8a Vara do Trabalho de Brasília, conforme auto de arrematação, carta de arrematação e matrícula do imóvel em anexo. Ouvido, o Ministério Público oficia pelo indeferimento do pedido (ID 32451476). Observa-se que pedido semelhante já fora formulado pela ora requerente e indeferido pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em 12.3.2019 (ID 8474470). De lá para cá, não houve nenhuma alteração na situação fática, tampouco processual, que autorize a mudança do entendimento já esposado pelo magistrado de primeiro grau. Como bem ressaltado, à época da arrematação, a adquirente tinha plena ciência da indisponibilidade do imóvel, diante da ampla publicidade conferida ao ato, por meio da averbação na matrícula do bem. Ademais, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 3.505.000,00 (três milhões quinhentos e cinco mil reais), sendo a dívida trabalhista de pouco mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sobejando saldo de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), dos quais não se tem notícia, nestes autos, sobre a destinação, apesar de informações requisitadas ao juízo trabalhista (ID 26434076). Frise-se, que a lesão perpetrada ao erário e, imputadas aos requeridos ultrapassa o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), razão pela qual a liberação do imóvel mostra-se medida temerária, devendo ser mantida sua indisponibilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado por Imobiliária Colina Ltda. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para encaminhamento à Procuradoria de Justiça quanto ao pedido formulado, nesta data, por MARCO ANTÔNIO RODRIGUES NUNES (ID 32757994). BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2022 16:05:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator